Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713626-78.2020.8.07.0000 Agravante(s) MAGNA ENGENHARIA LTDA. Agravado(s) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do agravo de instrumento apresentado pela agravante, Magna Engenharia (Id. 16689598). O recurso foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor de ato praticado pelo Superintendente de Projetos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB (autos n. 0706283-68.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar para prorrogação, pelo mesmo tempo, do prazo inicial de 5 (cinco) dias inicialmente concedido na notificação a ela enviada, em 23/4/2020, pela referida autoridade impetrada. Na decisão de Id. 16480190, esta Relatoria, em decisão unipessoal, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no presente agravo de instrumento. A agravante, então, apresentou pedido de desistência do recurso (Id 16689598), afirmando a perda do objeto, ao tempo em que requereu a baixa e o arquivamento do feito. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 16689598, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pela agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.